Tribunal: TJSP
Processo: 1502315-53.2025.8.26.0388
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de Drogas Privilegiado – Sentença condenatória - Recurso ministerial – Pleito de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, fixação de regime inicial fechado e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Prova segura quanto à materialidade e à autoria – Depoimentos das testemunhas

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de Drogas Privilegiado – Sentença condenatória - Recurso ministerial – Pleito de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, fixação de regime inicial fechado e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Prova segura quanto à materialidade e à autoria – Depoimentos das testemunhas policiais firmes e coerentes – Fim mercantil dos entorpecentes bem delineado – Condenação mantida - Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase – Necessidade de afastamento de aplicação da figura do tráfico privilegiado – Circunstâncias que indicam a dedicação do acusado a atividades criminosas e que integre organização criminosa - Regime inicial alterado para o semiaberto – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a qual resta afastada, ante a pena imposta - Recurso ministerial parcialmente provido.